Tribunal: TJBA
Processo: 8012324-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012324-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS, RONALDO MORALES DE AVILA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: TERESA MARIA CUNHA DE MORAES

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DE DIREITO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro opostos pela Agravada no bojo de execução fundada em cédulas rurais hipotecárias. A pretensão do Agravante consiste na reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que a ausência de garantia do juízo inviabilizaria a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do CPC. A Agravada, por sua vez, sustenta a inexigibilidade do crédito, com fundamento na Lei nº 13.340/2016, alterada pela Lei nº 13.729/2018, e na Súmula nº 298 do STJ, além de alegar direito à renegociação da dívida com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a garantia do juízo como condição para concessão de efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito à renegociação da dívida rural e consequente suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os Embargos de Terceiro, por não visarem, em regra, à desconstituição da execução, mas sim à proteção de bens de terceiro alheio à lide executiva, não exigem a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo, conforme previsão do art. 678 do Código de Processo Civil.

4.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro está condicionada à demonstração da posse ou domínio do bem constrito e à presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), os quais restaram suficientemente demonstrados nos autos.

5.

A cédula rural objeto da execução foi firmada em datas que se enquadram no prazo estabelecido pelo art. 36 da Lei nº 13.606/2018, e o imóvel objeto da operação está localizado em município reconhecido em situação de emergência por estiagem, condição que justifica a renegociação da dívida.

6.

A documentação acostada aos autos comprova o requerimento de alongamento da dívida pela Agravada e o estado de calamidade pública no Município de Guanambi/BA, conferindo verossimilhança à alegação de prejuízo climático e ao direito subjetivo à renegociação da dívida rural, conforme preceitua a Súmula nº 298 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro não exige a prévia garantia do juízo, conforme interpretação sistemática dos arts. 678 e 674 do CPC.

2.

Estando demonstrados os requisitos legais, é legítima a suspensão da execução com base no direito subjetivo à renegociação de dívida rural nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

3.

A existência de decreto de calamidade pública no município rural e a formalização do pedido de alongamento da dívida evidenciam a plausibilidade jurídica da tese de inexigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 674, 678; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Lei nº 13.340/2016; CF/1988, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJ-RS, AI 5252806-64.2022.8.21.7000, Rel. Des. Liselena S. R. Ribeiro, j. 12.12.2022; TJ-MG, AC 10701160287531002, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 22.09.2020; TJ-PR, AI 0000612-19.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Francisco Carlos Jorge, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8012324-94.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

e como Agravado
TERESA MARIA CUNHA DE MORAES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA